Tribunal: TJDFT
Processo: 0727354-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727354-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AQUARELA TINTAS LTDA - EPP, EDSON TAVARES DA SILVA APELADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DESPACHO Regularizada a representação processual, proceda-se com os devidos registros no sistema para fins de comunicação dos atos processuais. Anote-se. Em atenção ao que dispõe os arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de inovação recursal trazida no bojo das contrarrazões da apelada VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA (ID. 24652220, p. 04). Publique-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora